Tribunal: TJES
Processo: 5005673-06.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005673-06.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, para determinar o cancelamento dos descontos efetuados sob a rubrica “CONTRIB. SINDNAPI”, mas indeferiu os pedidos de declaração de nulidade das cobranças, restituição dos valores (simples ou em dobro) e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da representação processual da Apelante; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) estabelecer se há relação jurídica válida que autorize os descontos questionados; e (iv) determinar a forma de restituição dos valores descontados e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à procuração não se sustenta, pois o art. 425, VI, do CPC admite a digitalização de documentos para inserção em processo eletrônico, desde que não haja alegação motivada de adulteração, o que não ocorreu. Ademais, a parte apresentou nova procuração, sanando eventual vício de representação.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere prova considerada desnecessária, conforme o art. 370 do CPC. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1934190) chancela essa orientação.

A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe ao Apelado a demonstração da existência de relação jurídica válida, o que não foi feito de forma satisfatória. A ficha de filiação com assinatura genérica e o áudio editado não provam a manifestação inequívoca de vontade da Apelante.

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008 veda a autorização de descontos por gravação telefônica, o que reforça a ilegalidade da conduta do Apelado, caracterizando prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação fixada no EREsp 1.413.542/RS, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgado (30/03/2021), sendo desnecessária a prova de má-fé.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, violam a dignidade da pessoa humana e geram dano moral presumido (in re ipsa), justificando a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de procuração digitalizada é válida em processos eletrônicos, salvo alegação fundamentada de adulteração.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes à formação do convencimento judicial.

A ausência de manifestação de vontade livre e inequívoca do consumidor impede o reconhecimento de relação jurídica válida que justifique descontos em benefício previdenciário.

Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro dos valores quando realizados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé.

A retenção indevida de verba alimentar enseja dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76, § 1º, I; 370; 373, II; 425, VI; 85, § 2º. CDC, arts. 6º, III e VIII; 42, parágrafo único. INSS, IN nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1934190; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, Tema Repetitivo 972; TJES, Apelação Cível nº 5001065-20.2022.8.08.0019, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001417-03.2023.8.08.0064, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005673-06.2024.8.08.0047

APELANTE:
ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

APELADO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais, para determinar o cancelamento das cobranças “CONTRIB. SINDNAPI”, mas indeferiu os pedidos de declaração de nulidade das cobranças, de restituição simples ou em dobro dos valores cobrados, bem como o pedido de danos morais.

Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à Apelante por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal deferimento.

Da Impugnação à procuração

O Apelado, em contrarrazões, suscita, como matéria preliminar, a “impugnação à procuração” acostada aos autos pela parte Apelante, sob o fundamento de que o instrumento de mandato não conteria poderes específicos para a propositura da presente demanda, bem como a alegação de que a procuração teria sido meramente digitalizada (com assinatura inserida por imagem escaneada) e não assinada digitalmente com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada nos termos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Ressalte-se que, nos termos do art. 425, VI, do Código de Processo Civil, as reproduções digitalizadas de documentos, inclusive particulares, fazem a mesma prova que os originais, desde que não haja alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Como mencionado, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 425 – Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

VI – as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

O Código de Processo Civil permite a juntada de reproduções digitalizadas de documentos por advogados em processos eletrônicos.

Desse modo, a presente “impugnação à procuração” não merece prosperar pois não se trata de assinatura escaneada ou digital, mas de digitalização de documento para inserção em processo eletrônico.

Ademais, a ausência ou irregularidade da representação processual consubstancia vício sanável, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, do CPC.

In casu,
a parte, oportunamente intimada, além de defender a validade da procuração anterior, apresentou nova procuração, específica para o ajuizamento da presente ação.

Do mérito

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial sobre o áudio e os documentos apresentados pelo Apelado.

Como cediço, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, o julgador de primeiro grau fundamentou a desnecessidade da perícia por entender que a prova documental já se mostrava suficiente para a formação de seu convencimento. De fato, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp 1934190).

Dessa forma, sendo a prova documental suficiente para a análise do mérito, bem como a prova pericial do áudio desnecessária para o julgamento da lide, como se verá adiante, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da relação jurídica entre as partes e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelante, a título de contribuição sindical.

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica que deu causa aos descontos, incumbe ao réu, ora Apelado, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a inviabilidade de se impor à consumidora a produção de prova de fato negativo.

No caso em tela, o Sindicato Apelado não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. A documentação apresentada, consistente em uma ficha de filiação com assinatura eletrônica e uma gravação de áudio, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca da consumidora.

A autorização de desconto contém apenas uma assinatura eletrônica genérica, desprovida de elementos técnicos mínimos que permitam aferir sua autenticidade e vinculação à Apelante, como endereço de IP, geolocalização ou certificação por autoridade credenciada.

Ademais, o áudio acostado aos autos, além de editado, revela que a consumidora apenas repete frases ditadas por um terceiro, o que descaracteriza a manifestação espontânea de vontade e se assemelha a uma indução a erro, fragilizando sobremaneira o valor probatório da gravação. Soma-se a isso a vedação contida na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, que em seu art. 3º, III, estabelece que a autorização para descontos em benefícios previdenciários não pode ser feita por telefone, tampouco a gravação de voz pode ser reconhecida como meio de prova.

Diante da vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, e da ausência de prova robusta da contratação, resta configurada a falha na prestação do serviço e a prática abusiva por parte do Sindicato. Impõe-se, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica e a nulidade dos descontos dela decorrentes.

Reconhecida a ilicitude dos descontos, surge o dever de restituir os valores descontados indevidamente, devendo se analisar se a restituição deve se dar de forma simples ou em dobro.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

In casu
, os descontos foram realizados a partir de dezembro/2021, motivo pelo qual os descontos efetuados devem ser restituídos ou compensados em dobro, em razão da desnecessidade de prova de má-fé. Neste sentido:

[...] Tese de julgamento: 1. A inclusão do seguro prestamista no saldo devedor do contrato de financiamento sem opção clara ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada. 2. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 972; STJ, EREsp nº 664.888; TJES, Apelação Cível n. 5003335-93.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível n. 5018701-43.2021.8.08.0048 (TJES, Número: APELAÇÃO CÍVEL 5001065-20.2022.8.08.0019, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/10/2024).

[...] 4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, sendo cabível a restituição simples em contratos anteriores à modulação de efeitos pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução-CMN nº 3.518/2007; CPC/2015, art. 927, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.951.001/PB; STJ, EAREsp nº 664.888/RS; STJ, Tema 972; STJ, Súmula nº 566 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001417-03.2023.8.08.0064, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/12/2024).

Por fim, o reconhecimento dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário, gera o dever de indenizar por danos morais, que, no caso, são presumidos (
in re ipsa
). A privação de parte dos parcos rendimentos de uma pessoa idosa para o pagamento de uma dívida inexistente extrapola o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada às peculiaridades do caso e em conformidade com os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes e a nulidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelante sob a rubrica “CONTRIB. SINDNAPI”;

b) CONDENAR o Apelado à restituição, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados do benefício da Apelante, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) CONDENAR o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral do Apelado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.